Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-74.2024.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000044-74.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[P. D. B. - CPF: 071.424.581-00 (APELANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MELINA GARCIA DUARTE - CPF: 923.448.011-20 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MELINA GARCIA DUARTE - CPF: 923.448.011-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. CANCELAMENTO E ATRASOS PROLONGADOS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. CONSUMIDORA MENOR DE IDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou procedente o pedido inicia
l, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Recurso da pa
rte autora buscando majoração da quantia
indenizatória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
o valor arbitrado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, à luz das falhas narradas e da condição peculiar da autora,
criança
de
9
anos
à época dos fatos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatadas sucessivas falhas na execução do contrato de transporte, com alteração unilateral de local de embarque, cancelamento de voo, ausência de assistência adequada e imposição de deslocamentos terrestres em condições precárias, em afronta à Resolução ANAC n
.
400/2016.

4. A recorrente, criança de
9
anos, foi submetida a cerca de 29 horas de atraso, com pernoite forçado, ausência de alimentação suficiente, assentos separados da família e longa espera em aeroporto, evidenciando sofrimento que transcende o mero aborrecimento.

5. Responsabilidade objetiva da companhia aérea reconhecida com fundamento no art. 14 do CDC. Fortuito interno não afasta o dever de indenizar.

6. Valor indenizatório fixado em 1o grau (R$ 5.000,00) não se mostra suficiente à luz da jurisprudência dominante, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco atende à função pedagógica e punitiva da reparação civil. Majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e

parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo deve observar a condição pessoal da vítima, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação civil.

2
. Nos casos envolvendo crianças submetidas a atrasos excessivos, deslocamentos inadequados e ausência de assistência material, é cabível a majoração do valor indenizatório fixado em primeiro grau
quando este se mostra insuficiente para
atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CDC, art.
14;

Resolução ANAC n
.
400/2016
,
arts
.
21, 26 e 27
;
CBA, art. 251-A.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1032499-28.2023.8.11.0003 e N.U 1026661-41.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
P. D. B.
, representada por sua genitora
MELINA GARCIA

DUA
RTE
,

contra
sentença proferida pel
o Juiz de Direito Luiz
Antonio
Muniz Rocha, da
Vara Única da Comarca de Alto Garças
,
que nos autos da
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Morais
movida em face de
AZUL LINHAS AÉ
REAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou
procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais

no
importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
, bem como
às custas
processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da

condenação
(id.
305102376
).

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta
que
o
quantum
fixado pelo
J
uízo
a quo
não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco considerou adequadamente
o

caráter
pedagógico da medida,
a
extensão do dano e
o
porte econômico da ofensora.

Narra
a recorrente, então com
9
anos de idade,
que
foram adquiridas
junto à
requerida
passagens aéreas com itinerário Rondonópolis/MT - Maceió/AL
,
para
usufruto de
férias
,
com
ida no dia
25/10/2023 e
volta em
30/10/2023.

Relata que, quanto ao
voo de ida, a empresa alterou unilateralmente o local de embarque para Cuiabá/MT, obrigando a família a viajar durante a madrugada em ônibus em péssimas condições
, salientando que n
o aeroporto
da capital
não
lhe
foi oferecido qualquer suporte ou voucher para alimentação.

Aponta que, n
o retorno, o voo previsto para 30/10/2023 às 02h55

foi cancelado,
e que a
pós mais de uma hora de espera foi informada sobre a necessidade de deslocamento terrestre até Recife/PE, seguido de voo para Campinas/SP e posterior embarque para Rondonópolis/MT apenas em 31/10/2023.
Menciona que, d
urante esse período, recebe
u um
voucher de R$ 40,00 para alimentação, sendo que os lanches
comercializados no aeroporto custavam no
mínimo
R$ 50,00
.

Esclarece que o
translado de ônibus para Recife/PE atrasou uma hora e transcorreu sem paradas para necessidades básicas
, sem
disponibilização
de água ou alimentos. Destaca que na capital pernambucana
a empresa não prestou
qualquer tipo de
assistência

e
que, quando procurada,
informou
que a
passagem

área de Campinas/SP para Rondonópolis/MT havia sido emitida para o dia 01/11/2023
,
e não 31/10/2023 como anteriormente
noticiado, situação que apenas poderia ser solucionada no guichê do aeroporto de
Viracopos
/SP.

Aduz que, em Campinas/SP, a companhia aérea
afirmou

que o equ
ívoco
apenas poderia ser corrigido
caso

o destino fosse alterado de Rondonópolis/MT para Cuiabá/MT
e que, nesta capital, seria providenciado o translado a
té Rondonópolis/MT.
Aponta que, como o voo para Cuiabá/MT ocorreria no dia seguinte, lhe foi disponibilizado um voucher de
pernoite
em hotel próximo ao aeroporto, onde tiveram
que
aguardar pelo transporte por mais de uma hora.

Consigna que no dia 31/10/2023 embarcou para Cuiabá/MT, tendo
os integrantes da família
sido
acomodados em poltronas separadas e distantes

umas das outras
. Destaca que foi necessário aguardar por cerca de duas horas até que fosse disponibilizado o veículo que a transportaria
de Cuiabá
/MT
para Rondonópolis
/MT, e que o
motorista
, sem prestar qualquer tipo de esclarecimento
e
após 40 min
utos circulando na região, retornou
ao

aeroporto para embarcar mais passageiros
, tendo chegado ao seu destino final com
aproximadamente 29 horas de atraso.

Argumenta que restam claras as
excessivas falhas na

prestação
dos serviços contratados, o que
dá ensejo
ao
dever de indenizar em

montante superior ao fixado na sentença
.

Cita
julgados em que, a seu ver, os transtornos foram inferiores
ao seu e nos quais as indenizações arbitradas foram maiores, e ressalta que em processos que trataram dos mesmos voos e situações
da presente
as indenizações foram fixadas em R$ 10.000,00, com a diferença de que
os autores não eram crianças de tenra idade.

Com essas considerações, pleiteia que seja majorad
a a indenização para
R$ 20.000,00
e
os honorários
sucumbenciais
para 20% sobre o valor da condenação.

A

recorrid
a
apresent
ou
contrarrazões
,
pugnando pelo
desprovimento
do apelo
(id.

305102384)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
P. D. B.
, representada por sua genitora
MELINA GARCIA DUARTE
,

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais

em
desfavor

de
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
pretendendo
a condenação da r
equerida ao pagamento
de indenização por danos morais
, no importe sugerido de 20 (vinte) salários mínimos, acrescidos de juros a

partir da data do evento danoso e correção
monetária a contar do arbitramento (id.
305101854
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou procedente
o
pleito
inicia
l
, nos seguintes termos:

“(...)

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o
princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

O processo encontra-se maduro para julgamento, uma vez que as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, cientes do ônus probatório distribuído, e ambas requereram expressamente o julgamento antecipado do feito, informando não ter mais provas a produzir. A matéria discutida é de fato e de direito e a prova documental já acostada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, conforme o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Requerente figura como consumidora dos serviços de transporte aéreo, e a Requerida como prestadora de tais serviços.

No saneamento do feito, este Juízo deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Tal medida se justificou pela presença dos requisitos de verossimilhança das alegações da parte consumidora e sua hipossuficiência técnica e informacional diante da complexidade da atividade da Requerida, detentora de todas as informações relativas aos fatos controvertidos.

Pois bem.

A Requerida alegou que o cancelamento do voo de ida foi devido
a
"manutenção emergencial na aeronave". Contudo, eventuais problemas técnicos ou de manutenção são considerados riscos inerentes à atividade da companhia aérea, configurando o que a doutrina e jurisprudência chamam de "fortuito interno". Tais eventos não excluem a responsabilidade do fornecedor de serviços, que é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC.

A tese defensiva da Requerida de que agiu com eficiência e presteza no atendimento a seus consumidores e que suas telas sistêmicas comprovam suas alegações não se sustenta diante da robusta narrativa e dos documentos apresentados pela Requerente. A Requerente refutou categoricamente ter recebido qualquer comunicação prévia sobre as alterações de voos. As imagens das telas sistêmicas, embora consideradas válidas como
prova
, não ilidem a responsabilidade da Requerida, especialmente por não comprovarem a comunicação efetiva e as adequadas assistências.

Os fatos incontroversos nos autos demonstram uma série de falhas cumulativas e graves na prestação dos serviços da Requerida.

Todos esses fatos demonstram um total descaso e negligência da Requerida para com seus passageiros, especialmente por envolver uma criança de pouca idade, que foi submetida a uma situação de grande vulnerabilidade, transtorno e sofrimento. A Requerida, ao contrário do que alega, falhou em fornecer a assistência material adequada e em garantir a segurança e o conforto da Requerente.

Havendo atraso de voo, sem que a requerida demonstre justo motivo, constata-se, sem grandes esforços, falha na prestação do serviço, o que consubstancia o ato ilícito e, por
consequência, o dever de indenizar, nos moldes dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Sendo assim, verifica-se que a falha na prestação de serviço, fato que ultrapassa o mero aborrecimento e dissabor, demonstrando lesão à personalidade, restando o dever de reparação moral.

Nestes termos já, inclusive, entendeu o E. TJMT:
(...)

A defesa da Requerida, ao argumentar que os transtornos sofridos pela Requerente se
tratam
de "mero aborrecimento" e que o dano moral não se presume. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) é sólida no sentido de que o dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, especialmente quando acompanhado de falhas na assistência e múltiplas intercorrências, prescinde de prova, operando-se in
re

ipsa
, em virtude do desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.

No que tange à fixação de valor indenizatório, cediço que deve haver compatibilidade entre este e o quão reprovável foi
a
conduta considerada ilícita.

Na presente lide, como dito primeiramente na fundamentação do mérito, além de omissa, a conduta da requerida foi abusiva, por atacar direitos da personalidade.

Nesse ponto, deve ser
levado em conta a intensidade e duração
do referido sofrimento causado pela requerida e suportado pela requerente, além da capacidade financeira de quem causou o dano, as condições sociais do ofendido e tudo o que influenciar na decisão do magistrado, considerando a especificidade de cada caso.

Há de se destacar, ainda, que segundo a jurisprudência do STF, o caráter pedagógico da indenização deve ser eficaz, de tal forma que desencoraje a violação de direitos novamente (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

Nessa perspectiva, frise-se que, o quantum
debeatur
na indenização por danos morais é pautado, precipuamente, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se descurar de sopesar a tríplice funcionalidade do instituto, vale dizer, pedagógica, punitiva e compensatória.

É fundado nos critérios acima delineados que, utilizando-me do binômio razoabilidade e proporcionalidade, FIXO,
à
título de danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL formulado por P. D. B., representada por MELINA GARCIA DUARTE, em face de
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A., e, consequentemente, CONDENO a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a parte Requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil.

(
...)”
.
(id.
305102373
).

Irresignad
a
,
a
apelan
te interpôs o presente recurso
,
objetivando

a majoração d
a importância
fixad
a
a título de indenização por danos morais
para
R$ 20.000,00
, além dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo
comporta parcial provimento
.

É certo que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de se tratar de bem jurídico imensurável. O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar o montante que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, observando critérios como a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o
locupletamento ilícito à vítima ou, de outro lado,
se
mostrar insignificante a ponto de não coibir a conduta negligente do agente causador.

Na espécie, observa-se
a existência de
uma s
érie de falhas cumulativas na prestação de serviços de transporte aéreo
,
que extrapolaram significativamente os limites do mero aborrecimento cotidiano. A narrativa fática demonstra que a recorrente, criança de apenas nove anos de idade
à época
, foi submetida a transtornos de considerável magnitude durante viagem de férias.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, restando configurado o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa. Os problemas técnicos ou de manutenção alegados pela recorrida constituem fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, incapaz de afastar a responsabilização.

Acrescente-se que, nos termos dos
arts
.
21, 26 e 27
da Resolução ANAC n
.
400/2016, a companhia aérea está obrigada a assegurar, em casos de atraso superior a quatro horas, cancelamento ou interrupção de serviço, a imediata oferta
-
à escolha do passageiro
-
de
reacomodação
, reembolso integral ou execução por outra modalidade, além de prestar assistência material escalonada, compreendendo facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e traslado.

No caso, a ré limitou-se a fornecer voucher de R$ 40,00, insuficiente diante dos preços praticados no aeroporto, e impôs deslocamentos terrestres em condições precárias, sem fornecimento de água, alimentos ou paradas para necessidades básicas, culminando em pernoite e longa espera. Tal conduta evidencia descumprimento direto de comandos normativos, agravando a ilicitude e reforçando a configuração do dano moral.

No tocante ao voo de ida, a alteração unilateral do local de embarque de Rondonópolis para Cuiabá, comunicada apenas um dia antes da viagem, obrigou a família a percorrer trajeto terrestre durante a madrugada em veículo inadequado, sem condições de conforto e segurança.
O condicionamento da bagagem
nos bancos dos passageiros, a
ausência de
funcionamento dos difusores de
ar-condicionado, água potável, alimentação e sanitários adequados, aliada às condições climáticas adversas, caracterizou prestação de serviço manifestamente deficiente.

Os transtornos no voo de retorno foram ainda mais graves. O cancelamento do voo programado para 30/10/2023 desencadeou uma sequência de deslocamentos terrestres e aéreos que resultou em atraso total de aproximadamente 29 horas para chegada ao
destino final
. Durante esse período, a recorrente foi submetida
a
viagem de ônibus sem paradas para necessidades básicas, separação dos membros da família durante o voo, esperas prolongadas em aeroportos e deslocamentos desnecessários.

É imperioso destacar que a condição da recorrente
de
menor de idade agrava os transtornos experimentados. Crianças possuem necessidades específicas e menor capacidade de compreensão e adaptação a situações adversas, demandando cuidados redobrados que não foram observados pela
companhia aérea
.

À vista disso,
considerando o atraso de 29 horas
no retorno
,
os
deslocamentos terrestres em condições precárias, a inadequada assistência material e, sobretudo, o fato de envolver criança de nove anos de idade
,
fica
evidente que
o valor de
R$ 5.000,00 fixado
na sentença não observa
de forma adequada
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deveras, a
finalidade da indenização por danos morais é tríplice: compensatória, punitiva e pedagógica. Deve reparar o sofrimento experimentado pela vítima, punir o ofensor pela conduta inadequada e desestimular a reiteração de comportamentos similares
, de modo que o
quantum
indenizatório deve ser suficiente para alcançar esses objetivos, considerando a capacidade econômica da empresa ofensora e a extensão dos danos causados.

Ressalte-se que
,

a
pós a
edição da
Lei
n.
14.034/2020, o art. 251A do
Código Brasileiro de Aeronáutica
passou a exigir demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, afastando a presunção automática
do dano
extrapatrimonial
em decorrência de falha na execução do contrato de transporte.
Na hipótese,
todavia, o dano está
caracterizado
pelo conjunto probatório
, na medida em que se trata de
criança de
9
anos submetida à substituição do modal aéreo por rodoviário inadequado, ausência de assistência material
devida
, pernoite forçado, assentos separados e atraso total de cerca de 29 horas
.

Logo, tendo em vista
a gravidade dos fatos, a idade da vítima, os precedentes jurisprudenciais e os princípios norteadores da responsabilidade civil, entendo adequada a majoração da indenização para R$ 1
0
.000,00, valor que melhor contempla a tríplice finalidade da reparação moral e observa os critérios
de

proporcionalidade
e razoabilidade.

A propósito:

“
(...)
A responsabilidade objetiva do transportador aéreo por falha na prestação do serviço é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo presumido o dano moral em hipóteses de atraso excessivo, alteração unilateral do voo e falta de assistência adequada ao passageiro.

No caso concreto, restou comprovado que o voo da autora foi alterado sem justificativa plausível, ocasionando atraso de mais de 21 horas, perda de conexão e necessidade de deslocamento terrestre de 300 km durante a madrugada, sem qualquer suporte da companhia aérea.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial da autora, menor de idade, submetida a desconforto, insegurança e desgaste emocional.

A indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00, valor comumente adotado pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

A majoração atende aos critérios legais e jurisprudenciais, considerando-se a gravidade do dano, o tempo de espera, a condição da autora (menor), e a capacidade econômica da companhia aérea.
(
...)”
.

(
TJMT, N.U 1032499-28.2023.8.11.0003,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/08/2025,
p
ublicado no DJE 07/08/2025)
.

“(...)
3
. Configura-se falha na prestação do serviço o cancelamento unilateral do voo originalmente contratado, especialmente por tratar-se de menor de idade e ter sido direcionada a localidade diversa daquela originalmente contratada como destino.

4. A responsabilidade da transportadora é objetiva e decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo presumido o dano moral nas hipóteses de violação da confiança e da dignidade do consumidor, mormente quando se trata de menor.

5. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 alinha-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes deste Tribunal em casos análogos e suficiente para atender os objetivos compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil.
(
...)”
.

(
TJMT, N.U 1026661-41.2022.8.11.0003,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/07/2025,
p
ublicado no DJE 19/07/2025)
.

Em face do exposto, conheço

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
P. D. B.
, representada por sua genitora
MELINA GARCIA DUARTE
,
para majorar a condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00
.

S
em honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no S
TJ
no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do
CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025